Tribunal: TJMT
Processo: 0009797-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009797-40.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SEBASTIAO OLMIR GOLIN - CPF: 177.042.780-53 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N.o 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Sebastião
Olmir
Golin contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução fiscal, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegada inércia do Estado de Mato Grosso em promover diligências úteis para a satisfação do crédito. 3. Discute-se, ainda, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no artigo 40, §2o, da Lei n.o 6.830/1980. 5. No caso concreto, constatou-se que a demora no trâmite processual decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, o que, segundo a Súmula n.o 106 do STJ, afasta a prescrição intercorrente. 6. No que tange aos honorários advocatícios, o STJ, no Tema n.o 1229 (REsp n.o 2.046.269/PR), fixou o entendimento de que, em caso de prescrição intercorrente, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, tendo em vista a ausência de conduta omissiva ou irregular da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A demora na realização dos atos processuais que leve ao decurso do prazo prescricional, quando decorrente da morosidade do Poder Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n.o 106 do STJ. 2. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente, conforme fixado no Tema n.o 1229 do STJ.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula n.o 106; STJ, REsp n.o 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Agravo Interno interposto por Sebastião
Olmir
Golin

em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução fiscal.

Nas razões recursais,
o
agravante alega que, ao contrário do decidido, não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que
a interrupção da prescrição só se operou, com a citação válida, ou seja, somente em 28.05.2019, sendo assim, entre a propositura da ação ocorrida em 14.03.2013 e a citação, transcorreram mais de 6 (seis)
anos. Alega
inércia do Estado em promover diligências úteis para a satisfação do crédito e defende que o reconhecimento da prescrição foi correto.

Nesse contexto, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de ID
249246195
,
para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e para manter a condenação do Estado em honorários advocatícios de R$ 10.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, III, do CPC.

Sem contrarrazões, conforme Id. 267692275.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme exposto, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Sebastião
Olmir
Golin em face da decisão monocrática proferida no ID n.o 249246195, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de reexame necessário, desconstituiu a sentença proferida pelo juízo a quo, afastando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

No caso, o despacho de citação ocorreu em
11/02/2014 (Id. 244176238)
; carta de citação devolvida em
08/01/2015 (Id. 244176239
, pág. 01
)
; em
12/02/2016
, a Fazenda Pública requereu a citação
editalícia
(Id. 244176239, pág. 04)
;
em 28/05/2019 (Id. 244176239, pág. 07), o Executado manifestou nos autos, por meio de seu advogado, indicando bem à penhora; a Fazenda Pública em
1
3/06/2019
(Id.
244178151
, pág.
01)
, requereu a intimação do executado para que apresentasse nos autos, laudo de avaliação dos imóveis, declaração de anuência registrada em cartório e averbada nas matrículas dos imóveis, bem como os documentos pessoais dos proprietários dos imóveis dados em garantia;

o
Executado procedeu a juntada dos documentos solicitados em 08/07/2019 (Id. 244178151, pág. 05); em 23/11/2022
(Id. 244178160)
a Fazenda Pública requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel;
em 06/02/2024
(Id. 244178161)
, o Executado apresentou Exceção de

Pr
é
-Executividade requerendo a extinção da execução fiscal em razão da ocorrência da prescrição intercorrente;
o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à Exceção de

Pr
é
-Executividade em 01/04/2024 (Id. 244178166) requerendo que fossem julgados totalmente improcedentes os pedidos da Exceção de

Pr
é
-Executividade, bem como prosseguimento da execução fiscal; em 30/07/2024
(Id. 244178173)
foi proferida sentença nos autos, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da Exceção de

Pr
é
-Executividade e o reconhecimento da prescrição intercorrente, fixando ainda os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça), submetendo a sentença ao duplo grau de jurisdição.

Aplicando-se ao caso concreto as teses jurídicas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 – recursos repetitivos), constata-se, de forma inequívoca, que não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente. De fato, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente decorre automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens passíveis de penhora ou da não localização do executado, situação essa verificada em 12/02/2016. A partir dessa data, conforme determina expressamente o art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80, iniciou-se a suspensão de um ano, encerrando-se, portanto, em 12/02/2017. Após esse período suspensivo, automaticamente iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Entretanto, em 28/05/2019, antes mesmo do término do referido prazo quinquenal, o Executado manifestou-se espontaneamente nos autos, indicando bens à penhora
,
interrompendo o decurso do prazo quinquenal, diante da citação válida. A
ssim,
competia exclusivamente ao Juízo promover a efetiva constrição patrimonial dos bens indicados, uma vez que a Fazenda Pública
pediu
expressamente
pela
expedição do mandado de penhora e avaliação em 23/11/2022. Assim sendo, a posterior ausência de diligências processuais para efetivar a constrição não decorreu de omissão ou inércia da exequente, mas tão somente da lentidão intrínseca à atividade jurisdicional.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer, que a paralisação ocorrida nos autos se deu por fatores alheios ao controle da Fazenda Pública, especificamente pela morosidade no trâmite dos atos judiciais, circunstância que atrai a incidência direta da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Logo, resta incontroverso que, diante da atuação diligente e tempestiva da exequente em requerer as providências cabíveis, inexiste fundamento jurídico plausível para o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/
STJ .
PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte fixou a tese jurídica de que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp 1.102 .431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1o/2/2010 - regido pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
2.
A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder
Judiciário.

Precedentes. 3. O reexame da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os autos aguardavam providência do juízo, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1316336 SC 2018/0155697-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
[
g.n
.]”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO CREDOR - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS NÃO VERIFICADOS - RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, configurando-se em razão da inércia e desídia do exequente em impulsionar o processo durante certo lapso temporal, ensejando a extinção da execução.
2.
Para a configuração da prescrição intercorrente, imprescindível a inércia do interessado, ao deixar de adotar as medidas necessárias ao impulsionamento do processo, e o decurso do prazo estabelecido em lei para a prescrição da pretensão material objeto da ação.
3. Ausentes os pressupostos necessários, não há se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00242697020008130324, Relator.:
Des .
(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)
[
g.n
.]”

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTATADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, sob o argumento de que a morosidade processual foi atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

5. No caso concreto, constatou-se que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"De acordo com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar a prescrição intercorrente quando a demora na citação é causada por fatores inerentes ao mecanismo da justiça”.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula 106.

(N.U 1023677-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
[
g.n
.]”

Portanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, considerando que a demora na prática dos atos processuais decorreu exclusivamente da morosidade da máquina judiciária, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente, em razão da aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento da prescrição quando o atraso no andamento do feito não decorre de inércia da parte exequente.

No que tange ao pedido de fixação de honorários, ainda que se cogitasse em benefício do agravante a ocorrência de prescrição intercorrente — o que não se verifica no caso concreto —, deve-se considerar que a matéria em debate já foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1229, oportunidade em que se consolidou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso].

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso visando à condenação em honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de

pr
é
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024,

DJ
e
de 15.10.2024; TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024,

DJ
e
de 17.10.2024. (N.U 0000802-74.2005.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,

Publicad
o
no DJE 12/12
/
2024)
[
g.
n
.]
”.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e afastou a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade orienta a fixação de honorários advocatícios, impondo o ônus sucumbencial à parte que deu causa à demanda.

4. No caso de prescrição intercorrente, não há omissão ou atuação irregular imputável à Fazenda Pública, razão pela qual a verba honorária é incabível.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, consolidou o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios é incompatível com o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da L. 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85; L. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024. (N.U 1000762-14.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/
2024)[
g.n.]
”.

Dessa forma, conclui-se que o agravante não apresentou qualquer argumento hábil a infirmar a fundamentação exposta na decisão agravada, razão pela qual inexiste embasamento jurídico que justifique o acolhimento do pedido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a incidência da prescrição intercorrente, bem como a condenação em honorários advocatícios, determinando, assim, o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025